Tribunal: TJSP
Processo: 2273961-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE SE AGUARDASSE O TRÂNSITO EM JULGADO PARA INÍCIO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – IMPERTINÊNCIA – INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA – DECISÃO RECORRIDA QUE APENAS MANTEVE DECISÃO ANTERIOR – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE PRAZOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE SE AGUARDASSE O TRÂNSITO EM JULGADO PARA INÍCIO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – IMPERTINÊNCIA – INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA – DECISÃO RECORRIDA QUE APENAS MANTEVE DECISÃO ANTERIOR – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE PRAZOS RECURSAIS.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2273961-92.2019.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante
GERALDO JOAQUIM DAS VIRGENS, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2273961-92.2019.8.26.0000 - Sertãozinho - FLS. No 2/4
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2273961-92.2019.8.26.0000
COMARCA: SERTÃOZINHO
AGRAVANTE: GERALDO JOAQUIM DAS VIRGENS
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14757
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ACIDENTÁRIA
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

DECISÃO
QUE
DETERMINOU
QUE
SE
AGUARDASSE O TRÂNSITO EM JULGADO PARA
INÍCIO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR IMPERTINÊNCIA
INTEMPESTIVIDADE
VERIFICADA

DECISÃO
RECORRIDA QUE APENAS MANTEVE DECISÃO
ANTERIOR PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE
NÃO
INTERROMPE
NEM
SUSPENDE
PRAZOS
RECURSAIS.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls.54 do incidente processual de cumprimento
provisório de sentença, que determinou que eventual irresignação fosse objeto do
recurso adequado.
O autor exequente, ora agravante, sustenta, em síntese,
ser possível a imediata implantação do benefício que lhe foi concedido, diante do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2273961-92.2019.8.26.0000 - Sertãozinho - FLS. No 3/4
caráter alimentar da benesse. Afirma, ademais, que o Recurso Especial interposto
pela autarquia versa exclusivamente acerca dos consectários legais e não é dotado de
efeito suspensivo.
Recurso isento de preparo.
O agravo foi processado tão somente no efeito
devolutivo.
Não houve intimação do agravado para apresentação
de contraminuta.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Conforme se extrai da leitura do recurso, a decisão que
efetivamente determinou que se aguardasse o trânsito em julgado da sentença para
início da fase de seu cumprimento é aquela de fls.48, datada de 09.10.2019, e que
posteriormente foi mantida pelo Juízo de origem (fls.54), diante do pedido de
reconsideração formulado pelo autor, ora recorrente (fls.52).
Sem embargo disso, sendo peremptório e preclusivo o
prazo para interposição do agravo de instrumento, o presente recurso é intempestivo.
Com efeito, este agravo só foi interposto digitalmente em 05.12.2019, depois do
termo final para irresignação, contado da decisão que realmente continha o gravame,
qual seja, aquela de fls.48 (certidão de publicação de fls.50).
Por conseguinte, observado o pacífico entendimento de
que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende os prazos processuais,
o recurso, a toda evidência, é intempestivo e não pode ser conhecido.
Sobre o tema, a propósito, colacionam-se os
ensinamentos de Nelson Nery Júnior:
“Não só a doutrina como também a jurisprudência
têm se orientado no sentido de que o pedido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2273961-92.2019.8.26.0000 - Sertãozinho - FLS. No 4/4
reconsideração, por ser medida sem forma nem figura
de juízo, não interrompe nem suspende o prazo para
recorrer. Assim, se pedida a reconsideração de uma
decisão interlocutória agravável, o dies a quo do
prazo para o agravo será o da intimação da decisão
impugnada e não o da decisão que a confirme,
indeferindo pedido de reconsideração” (Princípios
Fundamentais
Teoria Geral dos Recursos
1.
Recursos no Processo Civil, 5a ed. rev. e ampl. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, pp. 70-71).
De rigor, pois, o reconhecimento da preclusão e da
consequente intempestividade do agravo.
Ante o exposto, pelo meu voto, não se conhece do
recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator